Tribunal: TJDFT
Processo: 0707336-13.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0707336-13.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: S. D. S. A., M. S. G. AGRAVADO: M. G. E S. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por S. D. S. A. E OUTROS contra a r. decisão proferida na ação de inventário do ESPÓLIO DE M. G. E S., na qual o d. Juízo originário determinou que a inventariante apresente novas declarações e plano de partilha, excluindo a verba honorária cobrada em virtude de ação trabalhista, por considerar que não se trata de dívida do espólio. Os agravantes informam que contrataram advogado para defesa de seus interesses na Reclamação Trabalhista n. 0000837-97.2014.5.10.0022, em face da CEB – Companhia de Eletricidade de Brasília. Esclarecem que, após a morte do de cujus, ingressaram no feito como substitutos processuais. Argumentam que a dívida, portanto, é do espólio, pois o de cujus havia ajuizado a demanda antes de seu falecimento. Sustentam que o art. 22, § 4o, da Lei n. 8.906/94 autoriza a cobrança dessa maneira. Destacam que o representante do Ministério Público não se opôs à inclusão dos honorários contratuais da ação trabalhista no plano de partilha. Requerem a concessão liminar de efeito suspensivo, diante da possibilidade de remoção da inventariante em caso de descumprimento da determinação no prazo fixado. No mérito, postulam o provimento do recurso para reformar a r. decisão. Sem preparo recursal, por ser a parte beneficiária da gratuidade de justiça. DECIDO. Conforme disposto no parágrafo único do art. 1.015 do CPC, cabe agravo de instrumento contra decisão interlocutória proferida no processo de inventário. Recebido o recurso, poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, nos termos do art. 1.019, inciso I, do mesmo diploma. De outra parte, autoriza o parágrafo único do art. 995 do CPC a suspensão da eficácia da decisão recorrida, na hipótese em que o Relator verificar risco de dano grave ou de difícil reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Compulsando os autos, verifica-se, a priori, que o ESPÓLIO DE M. G. E S., representado por sua inventariante, passou a integrar um dos polos da Reclamação Trabalhista n. 0000837-97.2014.5.10.0022, que havia sido ajuizada pelo de cujus ainda em vida (ID 23977455). Por conseguinte, em uma análise liminar, mostra-se razoável que os honorários advocatícios contratuais do patrono daquela causa sejam considerados como dívida do espólio, devendo, portanto, integrar os cálculos no momento da partilha de bens entre os herdeiros. Frente às razões supra, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento. Intimem-se. Oficie-se. Após, encaminhem-se os autos ao Ministério Público. Brasília, 15 de março de 2021 11:43:52. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator